Tribunal: TJDFT
Processo: 0706310-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706310-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANO MATTOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FABIANO MATTOS DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da Ação de Conhecimento n. 0700260-39.2025.8.07.0018, movida em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOCP. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 223137917 da origem): “A ação foi proposta em desfavor do Distrito Federal e do Instituto de Assessoria em Organização de Concursos Públicos - AOCP, porém esse age como mero executor do contrato delegado pela administração pública, razão pela qual não tem legitimidade para a presente ação. Assim, exclua-se o segundo réu do polo passivo. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para suspensão do ato de eliminação que o considerou inapto no exame admissional, assegurando-se a posse no cargo público. Para fundamentar o seu pleito alega o autor que foi reprovado na avaliação médica admissional por apresentar histórico de depressão e ângulo de Cobb de 17 (dezessete) graus, mas possui plena saúde para o cargo, uma vez que não apresenta sinais de recorrência de depressão e a escoliose diagnosticada não compromete o desempenho das atividades pretendidas. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. O edital normativo do certame (ID 222763983) dispõe em seu item 22.3 que a posse no cargo dependerá de prévia avaliação médica admissional, conforme Portaria no 243 de 28 de julho de 2021, e que o candidato somente será empossado se for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. A Portaria no 243 de 28 de julho de 2021 (ID 223054908), por sua vez, estabelece que a avaliação de saúde é composta por avaliação clínica, exames laboratoriais e avaliações pertinentes, realizada por junta médica oficial, e tem por objetivo verificar as condições de saúde e a existência de eventuais doenças, condições, sinais ou sintomas incompatíveis com o exercício do cargo de Agente de execução Penal, conforme previsto em seu artigo 2o. No caso, o autor foi considerado inapto em seu exame admissional (ID 222763989), incidindo na hipótese prevista no artigo 7o, X, 12 “doenças ou anormalidades dos ossos e articulações, congênitas ou adquiridas, inflamatórias, infecciosas, neoplásicas e traumáticas”; b), item 5 “escoliose desestruturada e descompensada, apresentando ângulo de Coob maior do que 10o com tolerância de até 3o; e XIV, ‘c’ e ‘g’ referente a "transtornos do humor" e "história de tratamento psiquiátrico ou uso prolongado de psicofármacos". O próprio autor reconhece o diagnóstico das patologias no qual foi enquadrado, mas afirma possuir aptidão física para o cargo. No entanto, conforme já exposto, o candidato somente poderá tomar posse no cargo se for considerado apto física e mentalmente, após avaliação médica admissional realizada com base nos critérios de regulamentação para ingresso no cargo previstos na Portaria no 243 de 28 de julho de 2021, e em cumprimento ao disposto no artigo 7o, VI da Lei Complementar no 840/2011. Assim, verifica-se que a eliminação do autor ocorreu nos exatos termos do edital por incidir em causa objetiva de exclusão do certame, restando evidenciado não haver plausibilidade do direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser acolhido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual, ciente do conteúdo do presente processo e desta decisão e, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados desta data, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, consoantes teor dos artigos 5o e 9o da referida Lei.” Inconformado, o autor recorre. O Agravante alega que foi eliminado do certame para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal em razão de avaliação médica admissional que o considerou inapto por apresentar histórico de depressão e escoliose com ângulo de Cobb de 17o. Argumenta que tal decisão desconsiderou laudos médicos emitidos por especialistas que atestam sua plena capacidade física e mental para o exercício do cargo. Alega ainda que “a eliminação ocorreu sem a devida análise individualizada do caso, ignorando provas documentais que demonstram sua aptidão”. O Agravante sustenta que a decisão administrativa viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia, bem como o direito de acesso aos cargos públicos, previsto no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. Defende que a exigência de aptidão física e mental deve se pautar por critérios objetivos e não arbitrários, sendo vedada a imposição de restrições sem previsão legal específica. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para suspender sua eliminação e permitir sua nomeação para o cargo, bem como o provimento definitivo do recurso, garantindo-lhe a posse no cargo público. Dispensado o preparo, pois beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observa-se que, de acordo com o Edital n.o 1/2022 a posse no cargo está condicionada à aprovação em exame médico admissional, sendo considerado inapto o candidato que apresentar doenças ou condições incompatíveis com o exercício do cargo, nos termos da Portaria n.o 243/2021. Como sabido, o edital é ato normativo editado pela administração pública com a finalidade de disciplinar os procedimentos e etapas do concurso público, que vincula a própria Administração e os candidatos inscritos. No caso em tela, ao menos em tese, não há notícia de eventual impugnação do aludido edital. Ao discorrer sobre o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, José dos Santos Carvalho Filho tece as seguintes considerações: “A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é respeitada, o procedimento se torna inválido e suscetível de correção na via administrativa ou judicial. O princípio da vinculação tem extrema importância. Por ele, evita-se a alteração de critérios de julgamento, além de dar a certeza aos interessados do que pretende a Administração. E se evita, finalmente, qualquer brecha que provoque violação à moralidade administrativa, à impessoalidade e à probidade administrativa. Se o instrumento de convocação, normalmente o edital, tiver falha, pode ser corrigido, desde que ainda oportunamente, mas os licitantes deverão ter conhecimento da alteração e a possibilidade de se amoldarem a ela. Vedado à Administração e aos licitantes é o descumprimento das regras de convocação, deixando de considerar o que nele se exige, como, por exemplo, a dispensa de documento ou a fixação de preço fora dos limites estabelecidos.” (CARVALHO FILHO. José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 26 ed. São Paulo, Atlas. p. 246) No contexto, ressalta-se que não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito dos atos administrativos, em substituição à banca examinadora. Porém, é lícito promover o controle de legalidade, sem emitir juízo de valor sobre as avaliações realizadas no certame. Em outras palavras, a intervenção do Poder Judiciário sobre o ato administrativo vergastado somente é admitida quando houver provas capazes de ilidir a veracidade e a legitimidade, o que, em análise sumária, não verifico ocorrer. A junta médica oficial concluiu pela inaptidão do Agravante com fundamento no art. 7o, X, da Portaria 243/2021, que trata da impossibilidade de ingresso em razão de doenças osteomusculares e transtornos mentais. O agravante, muito embora discuta a razoabilidade e a proporcionalidade do ato que resultou na sua eliminação do certame, por outro lado, não refuta o quadro clínico constatado, nem tampouco que o ato não tenha observado o edital do concurso, ainda que defenda estar em perfeitas condições para desempenhar a atividade do cargo almejado. A propósito, apesar de relevantes os argumentos apresentados pelo recorrente, a conclusão a que se chega nesta cognição sumária é a de que a questão controvertida (aptidão para o cargo mesmo com quadro clínico de patologias consideradas incapacitante pela Portaria n.o 243/2021) enseja exauriente instrução probatória, o que será realizado na instância e no momento processual apropriado, que não é este de estreita prelibação em agravo de instrumento. Ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Diante do exposto, indefiro a liminar. Intimem-se os agravados, para que, querendo, respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator